Tribunal: TJES
Processo: 5009517-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009517-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: FABIOLA BOLSANELLO PIANCA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO LASERTERAPIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DE SOLICITAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

2. No caso vertente, a agravada não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito afirmado, diante da ausência da demonstração convincente de liame entre a propalada falha na prestação de serviço (
demora na realização cirurgia de bucomaxilofacial
) e o alegado dano suportado pela agravada (
paralisia facial após a cirurgia
), tampouco que tenha realizado a solicitação de cobertura perante a agravante, inclusive munida de recomendação médica fundamentada, acerca da necessidade ou urgência do procedimento, sobretudo porque a “laserterapia”, não está contemplada no Rol da ANS para o quadro clínico da agravada, circunstância que converge para óbice contratual para a cobertura vindicada.

3. A agravada ainda não instruiu sua petição inicial com laudo médico acerca da imprescindibilidade do tratamento com “laserterapia”, tampouco que demonstrasse a urgência do procedimento, de modo que, ao menos nesse momento processual,
“
Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câm. Cível, Data: 23/Aug/2023).

4. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009517-42.2023.8.08.0000

Agravante:
Casa de Saúde São Bernardo S/A

Agravada:
Fabíola Bolsanello Pianca

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela de urgência para determinar “
à parte Requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de vinte e quatro horas, autorizar ou custear o tratamento da Autora com o procedimento denominado laserterapia, nos moldes como descrito pelo médico que a acompanha
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, “ausência de negativa em tratamento de cobertura não obrigatória”, acrescentando que os procedimentos médicos solicitados foram autorizados para a realização do ato cirúrgico da agravada (
cirurgia bucomaxilofacial
) devido ao transtorno de bruxismo, porém a “laserterapia” além de não ter sido solicitada para alegada paralisia facial pós-cirurgia, encontra óbice contratual, tendo em vista que não está contemplada dentre as diretrizes de utilização previstas no Rol da ANS. Sustenta ainda que não há qualquer “
nexo de causalidade entre a conduta da Operadora – que a todo instante realizou as solicitações da agravada, dentro do prazo padrão preconizado pela ANS – e os supostos danos sofridos pela agravada, qual seja: paralisia facial
.” Enfim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para “
que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento médico com laserterapia
”.

Por meio da decisão no id 5861174, deferi o efeito suspensivo postulado
.

A agravada ofertou contrarrazões no id 6216455, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/12/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela de urgência para determinar “
à parte Requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de vinte e quatro horas, autorizar ou custear o tratamento da Autora com o procedimento denominado laserterapia, nos moldes como descrito pelo médico que a acompanha
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, “ausência de negativa em tratamento de cobertura não obrigatória”, acrescentando que os procedimentos médicos solicitados foram autorizados para a realização do ato cirúrgico da agravada (
cirurgia bucomaxilofacial
) devido ao transtorno de bruxismo, porém a “laserterapia” além de não ter sido solicitada para alegada paralisia facial pós-cirurgia, encontra óbice contratual, tendo em vista que não está contemplada dentre as diretrizes de utilização previstas no Rol da ANS. Sustenta ainda que não há qualquer “
nexo de causalidade entre a conduta da Operadora – que a todo instante realizou as solicitações da agravada, dentro do prazo padrão preconizado pela ANS – e os supostos danos sofridos pela agravada, qual seja: paralisia facial
.” Enfim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para “
que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento médico com laserterapia
”.

Por meio da decisão no id 5861174, deferi o efeito suspensivo postulado
.

A agravada ofertou contrarrazões no id 6216455, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL:-

Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente, Drª Janete Vargas Simões; excelentíssima Senhora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, excelentíssimos Senhores Desembargadores Anselmo Laghi Laranja, Júlio César Costa de Oliveira e Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Por meio deste Agravo de Instrumento, Casa de Saúde São Bernardo, pretende a reforma de uma decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a agravante, operadora de Plano de Saúde, autorizasse e custeasse o tratamento por laserterapia para tratamento de paralisia de face.

Os fatos já demonstrados nos autos são os seguintes: a agravada se submeteu a uma cirurgia buco maxilar e no pós-operatório apresentou paralisia de face. E, então, em combinação com o médico que lhe assiste e advertida por esse médico de que o tratamento de laserterapia não seria coberto pela operadora de Plano de Saúde, a agravada solicitou a cobertura do plano, que lhe foi negada.

Chamo atenção para alguns dados importantes.

É certo que o tratamento de paralisia de face está previsto no plano referência de assistência à saúde, da mesma forma que, também, está dentro da cobertura do plano referência de assistência à saúde a laserterapia. Entretanto, nunca é demais recordar que o Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de divergência no Recurso Especial 1.886.924, decidiu que o rol de eventos e tratamentos e procedimentos de saúde fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo.

Chamo atenção para um dado. Não são apenas taxativos os eventos de saúde abrangidos na cobertura do plano referência. São, também, taxativas as diretrizes de utilização: quais tratamentos, quais procedimentos, quais medicamentos serão empregados para o tratamento de cada evento de saúde, para o tratamento de cada moléstia, de cada doença.

Como eu disse antes, a laserterapia está prevista, sim, no rol da ANS, o rol da resolução normativa editada pela ANS que define os procedimentos e eventos de saúde que devem ser abrangidos pelo plano referência de assistência à saúde. Entretanto, as diretrizes de utilização do procedimento de laserterapia não se referem ao tratamento da situação de paralisia facial, que é o que a agravada postula por meio dessa ação que ensejou o deferimento da tutela de urgência, que é impugnada.

Sendo assim, esse procedimento, embora tenha sido prescrito por médico; insisto, médico que advertiu a agravada de que esse tratamento não seria coberto pela operadora de Plano de Saúde, não está incluído dentro das obrigações da operadora de Plano de Saúde.

Este Tribunal, assim como a jurisprudência em geral, reconhece que o plano de assistência à saúde, o contrato de plano de assistência à saúde, é um contrato que recebe uma intervenção, sim, uma intervenção estatal em razão do objeto do contrato. Entretanto, trata-se de um contrato que deve respeitar as suas bases financeiras econômicas.

Deferir quaisquer procedimentos buscados pelos contratantes de plano de assistência à saúde causará ou causaria um grave desequilíbrio econômico, pondo em risco a cobertura dos demais consumidores.

Sendo assim, especialmente por não se tratar de uma situação que demanda maior dilação probatória e por não se tratar de uma situação que revela efetiva urgência ou emergência, é que a agravante espera o provimento do Recurso com a reforma da decisão recorrida.

Muito obrigado.

*

A SRª ADVOGADA GABRIELLY DA VITÓRIA DOS SANTOS:-

Boa tarde, Excelências.

Meus cumprimentos ao colega por sua sustentação oral, mas, venho aqui pela tribuna para dizer que o alegado não merece prosperar; uma vez que a agravada passou, sim, por uma cirurgia em razão de um diagnóstico preexistente de bruxismo, um quadro de bruxismo que ela já tinha. E no final de janeiro para fevereiro ela precisou de uma cirurgia de urgência; ela foi parar no hospital com dores intensas na região maxilar e, ainda, assim, passou por um processo de desgaste que não vem aqui ao caso.

Pois bem, após a cirurgia, a agravada foi consultar o seu médico especialista, credenciado, que elegeu o melhor tratamento ao caso dela, que seria a laserterapia.

Ocorre, excelências, que a agravada não esperava que a sua face fosse ficar de uma maneira completamente diferente de antes. Inclusive, foram anexadas as imagens à inicial do antes e do depois de como ela ficou. Mesmo assim, a agravada solicitou, tentou com a agravante que fosse permitida ela realizar esse tratamento, que tem um custo elevado. Ela só conseguiu custear apenas uma única sessão, porque ela precisava naquele momento, porque ela já não sabia o que fazer, mas ficou sem o seu tratamento da melhor forma possível para tratar até então.

Atualmente, a agravada, cada dia que ela acorda, todos os dias a face dela se encontra de um jeito diferente.

Então, a cada dia que ela está sem o seu tratamento é mais um dia que ela tem não somente a sua estética, mas, também, de certa forma, internamente como que ela vai se recuperar desse pós-cirúrgico.

Então, excelências, chamou a atenção que não foi uma cirurgia programada, foi uma cirurgia de urgência, que ela deu entrada no pronto-socorro do hospital. O médico credenciado indicou esse tratamento específico para ela. Ela buscou que esse tratamento fosse custeado pelo Plano de Saúde e, ainda, assim, teve a sua negativa.

Com efeito, então, vislumbra-se se é abusiva, de certa forma, a negativa de tratamento médico necessário pós-cirurgia, até porque é um tratamento, é uma continuação, uma necessidade, é por saúde, não é por uma estética.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ, peço vênia para citar: que diante da própria finalidade do contrato de seguro de saúde, a jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.

Em uma simples pesquisa, também, no Google, a laserterapia está indicada, também, para o período pós-operatório para cirurgias como essa, de bucomaxilo, pois promove uma recuperação, de certa forma, mais rápida e menos dolorosa, o que foi, então, pensado e promovido pelo médico especialista em bucomaxilo.

No mais, excelências, ainda que assim não fosse, que se admite aqui apenas argumentar, conforme, também, se depreende da documentação anexa, as próprias razões, as próprias contrarrazões, o médico que indicou o tratamento não poderia indicar um código para encaminhamento de tratamento, pois ele, de certa forma, já tinha um conhecimento de que a operadora iria se negar; mas a agravada não tinha esse conhecimento, até porque se fosse uma cirurgia que ela havia sido preparada antes e o médico advertisse que aquele pós-operatório não fosse concedido a ela, seria um caso, mas não é, não se trata nesse sentido. O que ela realmente precisa e, sim, tem urgência, pois nós não sabemos, nem tão pouco a agravada tem a noção de quando ela vai recuperar, de certa forma, a sua face, que acorda todo dia de um jeito.

Por essas razões, excelências, requer que seja reformada a sentença que concedeu efeito suspensivo em decisão liminar e determine a agravante a fornecer imediatamente o tratamento médico de laserterapia com o especialista para recuperação da agravada.

É o que se pede e espera.

Muito obrigada.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela de urgência para determinar “
à parte Requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de vinte e quatro horas, autorizar ou custear o tratamento da Autora com o procedimento denominado laserterapia, nos moldes como descrito pelo médico que a acompanha
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, “
ausência de negativa em tratamento de cobertura não obrigatória”,
acrescentando que os procedimentos médicos solicitados foram autorizados para a realização do ato cirúrgico da agravada (
cirurgia bucomaxilofacial
) devido ao transtorno de bruxismo, porém a “
laserterapia”
além de não ter sido solicitada para alegada paralisia facial pós-cirurgia, encontra óbice contratual, tendo em vista que não está contemplada dentre as diretrizes de utilização previstas no Rol da ANS. Sustenta ainda que não há qualquer “
nexo de causalidade entre a conduta da Operadora – que a todo instante realizou as solicitações da agravada, dentro do prazo padrão preconizado pela ANS – e os supostos danos sofridos pela agravada, qual seja: paralisia facial
.” Enfim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para “
que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento médico com laserterapia
”.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Acerca de tal aspecto, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, em sede de cognição superficial que o momento comporta, reputo que merece albergue a insurgência recursal, tendo em vista que a agravada não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito afirmado, diante da ausência da demonstração convincente de liame entre a propalada falha na prestação de serviço (
demora na realização cirurgia de bucomaxilofacial
) e o alegado dano suportado pela agravada (
paralisia facial após a cirurgia
).

Ademais, a agravada ainda deixou de demonstrar que tenha realizado a solicitação de cobertura perante a agravante, inclusive munida de recomendação médica fundamentada, acerca da necessidade ou urgência do procedimento, sobretudo porque a “laserterapia”, não está contemplada no Rol da ANS para o quadro clínico da agravada, circunstância que converge para óbice contratual para a cobertura vindicada.

Ou seja, a agravada não instruiu sua petição inicial com laudo médico acerca da imprescindibilidade do tratamento com “laserterapia”, tampouco que demonstrasse a urgência do procedimento, de modo que, ao menos nesse momento processual, “
2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023).

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência que determinou a autorização e a cobertura do tratamento da Autora com o procedimento denominado laserterapia.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/12/2023

V O T O

(V I S T A)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela de urgência para determinar “
à parte Requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de vinte e quatro horas, autorizar ou custear o tratamento da Autora com o procedimento denominado laserterapia, nos moldes como descrito pelo médico que a acompanha
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente,
“ausência de negativa em tratamento de cobertura não obrigatória”,
acrescentando que os procedimentos médicos solicitados foram autorizados para a realização do ato cirúrgico da agravada (
cirurgia bucomaxilofacial
) devido ao transtorno de bruxismo, porém a
“laserterapia”
além de não ter sido solicitada para alegada paralisia facial pós-cirurgia, encontra óbice contratual, tendo em vista que não está contemplada dentre as diretrizes de utilização previstas no Rol da ANS. Sustenta ainda que não há qualquer “
nexo de causalidade entre a conduta da Operadora – que a todo instante realizou as solicitações da agravada, dentro do prazo padrão preconizado pela ANS – e os supostos danos sofridos pela agravada, qual seja: paralisia facial
.” Enfim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para “
que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento médico com laserterapia
”.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Acerca de tal aspecto, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, em sede de cognição superficial que o momento comporta, reputo que merece albergue a insurgência recursal, tendo em vista que a agravada não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito afirmado, diante da ausência da demonstração convincente de liame entre a propalada falha na prestação de serviço (
demora na realização cirurgia de bucomaxilofacial
) e o alegado dano suportado pela agravada (
paralisia facial após a cirurgia
).

Ademais, a agravada ainda deixou de demonstrar que tenha realizado a solicitação de cobertura perante a agravante, inclusive munida de recomendação médica fundamentada, acerca da necessidade ou urgência do procedimento, sobretudo porque a “laserterapia”, não está contemplada no Rol da ANS para o quadro clínico da agravada, circunstância que converge para óbice contratual para a cobertura vindicada.

Ou seja, a agravada não instruiu sua petição inicial com laudo médico acerca da imprescindibilidade do tratamento com “laserterapia”, tampouco que demonstrasse a urgência do procedimento, de modo que, ao menos nesse momento processual,
“
2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023).

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência que determinou a autorização e a cobertura do tratamento da Autora com o procedimento denominado laserterapia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.